Tribunal: TJES
Processo: 5004850-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004850-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ROMILDA FABRIS CORADINI e outros
AGRAVADO: FAUSTO ROSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004850-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ROMILDA FABRIS CORADINI e IRNI ANTONIO CORADINI

AGRAVADO: FAUSTO ROSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARIA ROMILDA FABRIS CORADINI e IRNI ANTONIO CORADINI
, haja vista estarem inconformados com a decisão apresentada no ID 2705011, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, em Ação de Reintegração de Posse promovida contra
FAUSTO ROSA DOS SANTOS,
indeferiu a liminar de reintegração.

Em suas razões recursais (ID 2705000) os agravantes postulam a reforma da decisão objurgada alegando, em síntese: i) Que foram atendidos todos os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar, uma vez que comprovada a posse e o esbulho por parte do Agravado, o qual ocupa imóvel dos Agravantes em razão de comodato firmado entre as partes; ii) que a liminar foi indeferida em dissonância com os arts. 558 e 562 do CPC/15; iii) que o julgador de origem deveria ter vislumbrado que o caso em comento trata-se de posse nova e não posse velha.

Pois bem. Sobreleva notar que quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC, assim redigido:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, observa-se que a única área do imóvel em discussão que permanece ocupada pelo agravado é aquela onde este reside, conforme se pode observar do termo de audiência realizada nos autos de origem (ID 16928494 do processo nº 5004575-90.2021.8.08.0014), e os agravantes não comprovaram o prévio exercício da posse sobre a referida área a qual, ao que se depreende dos elementos dos autos, só passou a ter condição de habitabilidade após a cessão desta por comodato ao agravado e sua ex esposa, filha dos agravantes, os quais fizeram as melhorias necessárias a criar condições de habitação no imóvel.

O julgador
a quo
, ao indeferir o pedido liminar, assim consignou (ID 2705011), no que interessa:

[...]Pois bem.Na inicial os autores requereram a concessão de tutela liminar. Tratando-se de posse velha, os requisitos a serem observados para o deferimento de tal pleito são aqueles constantes no art. 300, quais seja, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.No caso posto em xeque, inexistem elementos que evidenciem a urgência da antecipação de tutela, o que por si só já importa no indeferimento do pedido. Não obstante, também não vislumbrei provas acerca da probabilidade do direito, haja vista que a posse do requerido a primo ictu oculi parece ser justa, lhe garantindo o direito previsto no art. 1.219 do CC.Sendo assim, indefiro a liminar possessória. No mesmo sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - POSSE VELHA - INDEFERIMENTO. Em se tratando de posse velha, há que estarem presentes os requisitos da tutela de urgência para concessão do pedido de reintegração. Hipótese em que a parte autora assim não procedeu, não se vislumbrando qualquer fato capaz de gerar, sem a produção de provas, convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a reintegração de posse, nem mesmo sobre a necessidade iminente dela. (TJ-MG - AI: 10000205774300001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021) [...]

Incumbia aos agravados, para fazerem jus à proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, considerando que, compulsando os autos, não vislumbrei qualquer elemento de prova no sentido de que os agravantes exercessem poderes fáticos sobre o imóvel ocupado, entendo por negar provimento ao recurso, pois, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil.(Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu, ao menos nesta fase da instrução. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007830, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A autora não comprovou o exercício de posse sobre o terreno objeto do litígio. Logo, é descabida a reintegração liminar dela na posse daquele bem. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000289, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. É cediço que a proteção possessória demanda a prova de posse anterior e turbação ou esbulho por parte de terceiro, para o fim de obter a proteção possessória. 2. O autor, ora Agravando, não trouxe aos autos qualquer elemento indiciário que prove a posse direta da gleba de terra (construção, benfeitorias, presença física, pagamento de impostos), razão pela qual deve ser revogada a proteção possessória liminar a ele concedida. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021209000161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INOCORRÊNCIA PROVA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA AUTORA RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Não cuidando a parte requerente de demonstrar a posse do imóvel, ainda que indireta, imperiosa é a improcedência de seu pedido de reintegração, por não haver preenchido os requisitos legais previstos na legislação processual. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069140043857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

Neste diapasão, deve ser mantida a decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a decisão recorrida, que indeferiu a concessão da liminar de reintegração de posse.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004850-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ROMILDA FABRIS CORADINI e IRNI ANTONIO CORADINI

AGRAVADO: FAUSTO ROSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR NEGADA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Incumbia aos agravantes, para fazerem jus à proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme
prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

2. Inexiste elemento de prova no sentido de que os agravantes exercessem poderes fáticos sobre o imóvel.

3. Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

4. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.